Tribunal: STF
Processo: RE 159644
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART.
202, "CAPUT", E INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1.      A divergência entre o acórdão embargado e os paradigmas
ficou satisfatoriamente demonstrada nos Embargos.
2.      E o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
ocorrido a 26.02.1997, no R.E. nº 193.456-5, firmou entendimento no
sentido de que não é auto-aplicável a norma do § 3º do art. 201 da
Constituição Federal, e reafirmou orientação adotada anteriormente,
de que igualmente não auto-aplicáveis as normas dos arts. 201, § 2º,
202, "caput", e seu inciso I.
3.      Embargos de Divergência conhecidos e recebidos, para se
conhecer do R.E. e lhe dar provimento, ficando, pois, em
conseqüência, julgada improcedente a ação.